Tribunal: TJPA
Processo: 0008519-40.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008519-40.2018.8.14.0107

APELANTE: RAIMUNDA LEAL SOARES

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0008519-40.2018.8.14.0107

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: DOM ELISEU/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE:

BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADO: JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

EMBARGADO:
MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Pretensão de rediscussão do mérito. Inadequação da via eleita. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por BANCO VOTORANTIM S/A em face de acórdão prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que conheceu e negou provimento à Apelação interposta pela instituição financeira, e conheceu e deu parcial provimento à Apelação de Raimunda Leal Soares, em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à modulação da repetição de indébito e à fixação de critérios de correção monetária e juros de mora.

III. Razões de decidir

3.

Os Embargos de Declaração, conforme art. 1.022 do CPC, destinam-se apenas a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão de matérias já decididas.

4.

Não há omissão quanto à modulação da repetição de indébito, pois o acórdão embargado analisou a questão à luz da boa-fé objetiva, conforme entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

5.

A fixação da correção monetária e dos juros de mora também foi adequadamente determinada no acórdão, com menção expressa à aplicação da Súmula 54 do STJ quanto ao termo inicial dos juros, e sem necessidade de fixação diversa da atualização monetária.

6.

A irresignação do embargante configura mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão, sendo inadequada a utilização dos Embargos de Declaração para esse fim.

7.

Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, impõe-se a rejeição dos Embargos.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Não cabe a oposição de Embargos de Declaração para rediscutir matéria já apreciada, sendo sua admissibilidade restrita à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, incisos I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020.
STJ, AgInt no AREsp 1353717/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 01/10/2019.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO VOTORANTIM S/A.
, em face de acórdão (PJe ID 15818205) de relatoria da Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães – e posteriormente redistribuído a minha relatoria -, prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, conheceu negou provimento à Apelação Cível interposta por Banco Votorantim S/A. e conheceu e deu parcial provimento à Apelação Cível interposta por Raimunda Leal Soares.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
(PJe ID 15713494):

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES DO INCONFORMISMO DO APELANTE DENTRO DA DIALÉTICA QUE ENVOLVE O PROCESSO – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO DO BANCO VOTORANTIM S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE RAIMUNDA LEAL SOARES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar de Inobservância do Princípio da Dialeticidade 1 – Hipótese em que além do recurso ser útil e necessário a recorrente, houve exposição das razões do inconformismo do apelante dentro da dialética que envolve o processo, vale dizer, arguiu a ocorrência de danos morais e a necessidade de adequação dos juros de mora, impondose assim, a rejeição da preliminar. Preliminar Rejeitada. Preliminar de Prescrição 2 – O CDC em seu art. 27, estabelece a prescrição quinquenal da pretensão de reparação dos danos oriundos do fato do produto e do serviço, sendo o termo inicial da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário, a data do último desconto indevido. Preliminar Rejeitada. Mérito 3 – Instituição financeira apelante que não comprovou a validade da contratação, visto que não juntou nenhum documento com intuito de comprovar a validade da contratação; nem ao menos a cópia do contrato de empréstimo fora colacionada aos autos, ou mesmo prova efetiva da disponibilização do valor descrito no contrato. 4 – Revelam-se indevidos os descontos efetuados, caracterizando-se nulo o aludido contrato de empréstimo, bem como o dever de ressarcir a autora/apelada dos danos materiais e morais decorrentes do ato ilícito cometido. 5 – Acerca da repetição dos valores indevidamente descontados, a posição mais consentânea desta Colenda Turma, em atenção ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça ( EAREsp 676.608/RS), é de que a incidência art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. 6 – Parte autora que não recebe proventos elevados, representando os descontos, redução substancial na sua renda e consequentemente, privando-o de atender suas necessidades básicas, sendo inconteste o constrangimento psíquico e moral imposto pela conduta ilícita da apelante ao recorrido, impondo-se, portanto, a indenização à título de dano moral. 7 – O importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado a título de danos morais se mostra razoável no caso em exame, bem como observa os parâmetros perfilhado pela jurisprudência desta Corte em casos similares. 8 – Acerca do termo inicial de fluência dos juros moratórios referentes a condenação indenizatória, seja material ou extrapatrimonial, tratando-se o caso concreto de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, como ocorre na hipótese, devem incidir a partir de cada desembolso (evento danoso), a teor da súmula 54 do STJ. 9 – Recursos de Apelação Conhecidos para: 9.1 – Negar Provimento ao interposto pela instituição financeira requerida Banco Votorantim S.A. 9.2 – Dar Parcial Provimento ao interposto pela autora Raimunda Leal Soares, apenas para fixar os juros moratórios referentes aos danos materiais, a partir de cada desconto, mantendo, outrossim, a sentença vergastada em seus demais termos.”.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece de ausência de fundamentação, pois não analisou a modulação da repetição do indébito e o pedido para fixação da correção monetária e juros de mora.

Forte nesses fundamentos, requer:

“(...) sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, de modo a sanar os vícios ora indicados.”.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço destes Embargos de Declaração, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos suscitados.

Frise-se, inicialmente, que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015).

Portanto, tal espécie só é admissível quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e jamais para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração, é o complementar, o aclarar ou o corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente – tão-só de forma reflexa –, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão embargada. Ou seja, efeito infringente é consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a ocorrência de diversos vícios, a serem sanados em diversos pontos do acórdão
, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado
.

Em verdade, os recursos tratam de meras reiterações de questões abordadas no julgamento do recurso de Apelação Cível, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o manifesto inconformismo dos recorrentes.

As supostas questões suscitadas como omissas foram suficientemente tratadas no voto condutor de forma clara e induvidosa, descabendo quaisquer considerações ou justificativas adicionais, mormente ao se levar em conta o nítido propósito do embargante de rediscutir questões de fato e de direito com base em puro inconformismo com a decisão de mérito prolatada, quando do julgamento do recurso de Apelação Cível anteriormente interposta.

Como se vê, a irresignação das partes com o teor do ato questionado
não

pode ser compreendida como
omissão

apta a macular o
decisum

embargado, porquanto a matéria posta a apreciação foi integralmente julgada, como se

depreende do acórdão embargado, absolutamente íntegro quanto aos seus fundamentos.

Assim, se o embargante não concorda com as conclusões alcançadas no julgado, deve manejar seu inconformismo por meio das vias recursais cabíveis, a fim de obter a sua reforma.

Por todo o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015, REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 27/05/2025